Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006852-79.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ISMAEL DIAS DE SOUZA - CPF: 229.309.221-68 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE VIDA FUNCIONAL – COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – AUTORIDADE COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A atribuição para a emissão da certidão funcional do Policial Militar é da Diretoria de Gestão de Pessoal, autoridade esta para o qual foi encaminhado o pedido administrativo formulado pelo Impetrante, mesmo com a determinação judicial para sua expedição.

2.

Segurança denegada.

RELATÓRIO:

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ismael Dias de Souza, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consistente em não fornecer sua certidão, requerida e referente às informações sobre as férias, a licença-prêmio, o terço constitucional, bem como férias proporcionais.

O Impetrante noticia que, em 30/10/2018, requereu administrativamente, por meio do Processo Administrativo n. 564753/2018, as mencionadas informações e, até a presente data, o Impetrado manteve-se inerte.

Informa também ter protocolado mais três pedidos, Processos ns. 628549/2018, 67274/2018 e 169300/2019; contudo, não obteve êxito.

Argumenta que as informações referem-se aos passivos que integram a sua remuneração e possuem natureza alimentar, de modo que tem direito de obtê-las.

Corrobora o seu direito à informação, com escopo no artigo 37, da Lei n. 7.9692/2002, que estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública decida sobre os requerimentos administrativos.

Posto isso, requer seja concedida a liminar para determinar que a autoridade, aqui indigitada de coatora, forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, a certidão com as informações sobre os valores das verbas pecuniárias.

O pedido de liminar pretendido foi deferido (Id. 8158511 – págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso argumenta que os processos, referentes à matéria, sejam analisados conjuntamente com os demais e, ao final, pugna pela extinção do feito, ante o seu cumprimento (Id. 8323243 – págs. 01/02).

O Impetrante confirma o cumprimento da ordem judicial (Id. 8398718 – pág. 01).

O Impetrado apresentou as informações, salientando que cumpriu a liminar (Id. 8656923 – págs. 02/09).

A Procuradoria-Geral do Estado, no parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela concessão da segurança (Id. 8696159 – págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Como explicitado no relatório, trata-se
de Mandado de Segurança, impetrado por Ismael Dias de Souza, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consistente em não fornecer a sua certidão, requerida e referente às informações sobre as férias, a licença-prêmio, o terço constitucional, bem como férias proporcionais.

É sabido que o artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37
- O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

No caso em exame, observo que o Impetrante, no dia 30/10/2018, protocolou junto à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o requerimento n. 564753/2018, solicitando a emissão de certidão, relativa a alguns direitos (Id. 7853329 – pág. 01) e, posteriormente, protocolou mais 03 (três) pedidos, solicitando o andamento processual – protocolos ns. 628549/2018, 67274/2019 e 169300/2019.

Dessa forma, vê-se que o prazo previsto na legislação estadual já extrapolou, visto que o pedido de solicitação da certidão deu-se em 30/10/2018, violando, inclusive, a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo.

A lei supracitada, em seu artigo 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade,
in verbis
:

Art. 63 - A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Desse modo, em vista de o Impetrante ter solicitado as informações, perante à autoridade administrativa, mas não houve atendimento às suas postulações e, sendo indiscutível a mora do ente público, na medida que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e parecer nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado, configurada está a violação a seu direito líquido e certo.

Frise-se que a demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, além de ofender o direito líquido e certo, viola o princípio da duração razoável do processo (CRF, art. 5
o
, LXXVIII).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF)
. (MS 183034/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/05/2017, publicado no DJE 18/05/2017). (Destaquei).

Deve-se ressaltar que a autoridade coatora cumpriu a ordem judicial, emitindo a Certidão de Férias e Licença Prêmio n. 565/GM/CMMCE/DGP/PMMT/19 (Id. 8656923 – pág. 08).

Diante disso, a concessão da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONCEDO

A SEGURANÇA
, pleiteada por
Ismael Dias de Souza
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR (1a Vogal):

EXMA SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Consoante infere-se do voto proferido pelo Exmo. Relator, a presente Ação Mandamental volta-se contra o não fornecimento de certidão de vida funcional do Impetrante, no tocante a férias, licença-prêmio, terço constitucional e férias proporcionais, as quais foram requeridas administrativas e não foram obtidas.

Não obstante tenha sido deferida a liminar, entendo como imprescindível a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do EXMO. COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO.

Analisando a documentação acostada aos autos, constata-se que a atribuição para a emissão da certidão funcional do Policial Militar é da Diretoria de Gestão de Pessoal, autoridade esta para o qual foi encaminhado o pedido administrativo formulado pela Impetrante, mesmo com a determinação judicial para sua expedição.

O artigo 1o da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009 possui a seguinte redação,
litteris
:

“(...) Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. (...)”

Com
efeito, tem-se como autoridade coatora aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, conforme se verifica no art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

Assim, quem possui competência para processar e julgar originariamente os mandados de segurança similares é o Juízo de primeiro grau, não se aplicando o artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso e o artigo 17-B do RITJMT,
litteris
:

“(...) Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) os embargos infringentes dos julgados das suas Câmaras Cíveis Isoladas e contra acórdãos de Câmaras Cíveis Reunidas que houver Julgado procedente ação rescisória;

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia;(...)”

Ante o exposto, constatada a ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade cuja função deslocaria o conhecimento da impetração para o Tribunal de Justiça, com base no artigo 10 da Lei no 12.016/2009;
julgo extinto
o processo sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020